Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. PRELIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, DO CPC). DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. TRANSPORTE ESCOLAR. PORTARIA No 192/2019. REQUISITOS AUSENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002/STF. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
1 – Nulidade. Defeito ou falta de fundamentação da sentença. Teoria do fato consumado. Causa madura. Convalidação. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença. Não obstante, é convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Precedentes nesta Turma (Acordão 1686531 Órgão Julgador: 4a Turma Cível Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA).
2 – Matrícula em creche. Direito à educação infantil. A Constituição Federal, em seus arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inc. IV, assegura a educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até cinco (05) anos de idade. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 (ECA), em seu art. 53, inc. V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inc. II, da Lei no 9.394/96 (LDB) impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3 – Direito à educação. Dever de promoção do Estado. A educação é direito subjetivo da criança, devendo o Estado criar condições que garantam e promovam o acesso à educação pública e gratuita, inclusive em creches, não podendo, por essa razão, se esquivar da obrigação de fornecer creche com fundamento em conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração. Impõe-se, pois, o cumprimento da obrigação de matricular o autor em creche próximo de sua residência.
4 – Transporte escolar. Portaria no 192/2019. Critérios. Creche. Inaplicabilidade. A Portaria no 192/2019 estabelece os critérios e procedimentos para oferta do transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. No caso, considerando que a criança está regularmente matriculada em creche próxima à sua residência, por força de ordem judicial, não se revela lícito ao Poder Judiciário ignorar os requisitos administrativos estabelecidos de forma cumulativa e não preenchidos pelo infante.
5 – Honorários advocatícios de sucumbência. DPDF. Atuação na defesa de assistidos contra o Poder Público a que a Instituição se acha vinculada. Tema no 1.002 do STF. Na forma do que restou decidido no Recurso extraordinário no 1.140.005/RJ, do Supremo Tribunal Federal, “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
6 - O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” Em se tratando de valor irrisório, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC.
7 - Sucumbência recíproca. Compensação. Impossibilidade. A compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca é expressamente vedada pelo art. 85, § 14, do CPC.
8 – Recursos conhecidos. Desprovido o do D.F e parcialmente provido o do autor.

r